Tribunal: TJMT
Processo: 1039816-88.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE DA SILVA - CPF: 452.541.681-53 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO COMPROVADO. RECURSO TEMPESTIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Com efeito, é possível verificar que houve equívoco quanto a análise da data da publicação da decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal, uma vez que dia 12/06/2021 não foi dia útil, sendo que a parte embargante juntou aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento dentro do prazo legal.

3. Destarte, impõe-se o conhecimento da insurgência e a análise do mérito recursal.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face da decisão monocrática abaixo ementada.

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO NO PRAZO LEGAL - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.º DA LEI 9.099/95 - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.º da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda com o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.

2. Recurso ao qual se nega seguimento, mediante decisão monocrática (Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, Enunciado 102 do FONAJE e art. 932, III, do CPC).”

O Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de erro de fato no julgado, haja vista que devidamente comprovado o preparo no prazo legal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Intimada para se manifestar, a parte embargada manteve-se inerte.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste o Embargante.

Com efeito, verifica-se que por equívoco foi certificado que o embargante deixou transcorrer o prazo para recolher o preparo recursal.

Do exame dos autos, verifica-se que o despacho proferido no ID. 89749965 foi disponibilizado no DJE em 11/06/2021 e publicado em 14/06/2021.

Dessa forma, verifica-se que houve o recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal, conforme certidão de ID. 105353474.

Destarte, impõe-se o conhecimento da insurgência e a análise do mérito recursal, adiantando, contudo, que a sentença será mantida incólume, por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo art. 46 da Lei 9.099/95:

“
SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSENCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA PARCELA INDICADA PELO BANCO. INVERSÃO DAS PARCELAS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXECRÍCIO RECULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, é importante ressaltar que o rito dos Juizados Especiais é regido pela Lei 9.099/95, sendo inaplicáveis as disposições do CPC relativas ao saneamento do processo, além disso, não houve pedido de produção de prova e, ainda, não há que se falar em vício ou erro, visto que a sentença de primeiro grau analisou a pretensão da parte recorrente conforme os fatos narrados na inicial.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente afirma o seguinte:
a)
que possui com o Recorrida um financiamento de um veículo (Sandero), no valor de R$ 23.339,30, em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas de R$ 716,28;
b)
que mesmo estando com todas as faturas pagas, foi surpreendido com a inclusão de seu nome nos órgãos de maus pagadores por suposta inadimplência do boleto nº 21, R$ 716,28, vencido em 16/07/2020.

3.

Por ocasião da defesa, a Recorrida alega que não houve o pagamento da parcela nº 18 e, com isso, resultou nas inversões dos pagamentos das parcelas subsequentes. Afirma que o Recorrente deixou de adimplir a parcela de nº 18 e o pagamento realizado referente à parcela nº 19 foi utilizado para cobrir o débito da parcela anterior, a assim ocorre sucessivamente, ocorrendo a inversão automática das parcelas.

4.

Em análise ao caso, verifica-se que o autor não juntou comprovante de pagamento da parcela nº 18, vencida em 16/04/2020, e mesmo depois da alegação da Reclamada, não demonstrou o pagamento regular.

5.

Assim, diante da inexistência de provas acerca do pagamento da parcela indicada pelo banco (nº18), e, ainda, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau, a ausência de pagamento realizado no mês de agosto, a alegação da Reclamada, consistente na inversão de parcelas, deve ser acolhida, reconhecendo a licitude da cobrança realizada.

6.

Negativação nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da obrigação não adimplida, constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recursos conhecido e improvido.”

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para reconhecer o regular preparo do recurso inominado interposto no ID. 89477503.

Em análise ao mérito recursal,
VOTO
por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, condenando o Recorrente
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021